Tribunal: STF
Processo: HC 197063
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Crimes de incêndio, resistência, desobediência, descumprimento de medidas protetivas de urgência e violação de suspensão ou proibição para obter permissão/habilitação para dirigir veículo automotor. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 639.353, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 08.06.2020, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 250, § 1º, a; 330; e 329, caput, todos do Código Penal, c/c o art. 24-A da Lei 11.340/06 e art. 307 do Código de Trânsito Brasileiro. O Juízo da Vara Única da Comarca de Borborema/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da prisão preventiva, tendo em vista que não foi realizada a audiência de custódia. Afirma que “não há dúvida quanto a imprescindibilidade da audiência de custódia no plano jurídico interno. Trata-se de direito subjetivo do preso, razão por que a sua não ocorrência, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, salvo motivo devidamente justificado, revela-se ilegal. (...) No caso sob revista, o Juízo singular não justificou a ausência de realização da audiência de apresentação e nem sequer mencionou o clamor do preso em todas as oportunidades que teve de falar sua versão dos fatos”.
    5. A parte impetrante alega, ainda, o excesso de prazo da custódia preventiva, destacando que o paciente está “recolhido há mais de 7 (sete) meses no Centro de Detenção Provisória de Taiúva – Estado de São Paulo”. Por fim, aponta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. As alegações de ilegalidade da prisão preventiva, por não ter sido realizada audiência de custódia, e de ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão cautelar não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão cautelar, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Juízo de origem, “estamos diante de uma reiteração de episódio de violência doméstica que demonstrou, em razão da recidiva da pessoa presa, a ineficácia das medidas de proteção, as quais conviviam com a sua liberdade. Tal circunstância permitem inferir, em cognição sumária, que sua liberdade neste momento implica sério risco à integridade física da suposta vítima, ainda que tal liberdade esteja monitorada ou restringida”.
    13. Quanto ao mais, o STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    14. No caso, assim como afirmou o Tribunal estadual, “o paciente foi preso em flagrante em 08/06/2020, em razão da suposta prática dos crimes dos artigos 250, §1º, alínea ‘a’, 330 e 329, ‘caput’, todos do Código Penal c.c. os artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 307 do Código de Trânsito Brasileiro. Em 09/06/2020 foi decretada sua prisão preventiva (fls. 39/41 dos autos principais), sendo a audiência de instrução realizada em 09/12/2020, restando pendente apenas a juntada de memoriais finais para serem os autos remetidos à conclusão. Assim, não se vislumbra em uma primeira análise desídia ou má condução do processo por parte do órgão judiciário, de modo a caracterizar excesso de prazo”. 
    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator